Tribunal: TJBA
Processo: 0535546-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535546-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS A A MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO, MARAIVAN GONCALVES ROCHA, LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PLANO CORPORATIVO. TERMOS DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO
POR 24 (VINTE E QUATRO MESES
. VALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. ARTIGOS 57 E 59. RESCISÃO ANTECIPADA POR INICIATIVA DA CONTRATANTE. LEGITIMIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS REGULARES. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso quando a apelação, ainda que reiterativa quanto à narrativa fática, impugna de forma específica os fundamentos da sentença, notadamente no que tange à inexistência de falha na prestação do serviço, à validade da cláusula de fidelização e à improcedência do pedido indenizatório, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

2. No mérito, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente empresarial, decorrente da contratação de plano corporativo de telefonia móvel entre pessoas jurídicas, destinado ao suporte da atividade econômica da contratante, não se verificando vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional apta a autorizar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada.

3. Além disso, os termos de adesão e faturas (IDs 310216829, 310216827, 310216836 e 310216839) evidenciam adesão voluntária ao plano empresarial, com ciência das condições comerciais, número de linhas, valores e prazo mínimo de permanência, tendo sido confirmada a autenticidade da assinatura em audiência. Consta cláusula expressa de fidelização por 12 + 12 meses (ID 310216829), válida e não impugnada, sendo legítima a multa pela rescisão antecipada decorrente de portabilidade requerida pela autora antes do término contratual.

4. A fidelização superior a 12 meses em contratos corporativos é admitida pela regulamentação setorial (arts. 57 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), inexistindo prova de imposição unilateral ou de negativa de alternativa com prazo menor. A cobrança da penalidade, assim, mostra-se regular.

5. Quanto à negativação, restou comprovado que decorreu de inadimplemento contratual e foi precedida de comunicação formal (ID 95023917), caracterizando exercício regular do direito de crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ, afastada a configuração de dano moral.

6. Logo, ausente ilicitude na contratação, na multa por fidelização e na inscrição cadastral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com reforço quanto à inaplicabilidade do CDC e à regularidade da cobrança e da negativação.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535546-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS A A MAGALHAES e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .